Tribunal: TJPA
Processo: 0804317-36.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804317-36.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDREY JORGE MESQUITA LIMA, CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA, CLEBER DA SILVA MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 158, §1º E § 2º, II C/C ART. 69, TODOS DO CPB.

1)
PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROVIMENTO. INCABÍVEL, POIS A ESTORSÃO EXIGE A FINALIDADE ESPECÍFICA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA.
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROVIMENTO. O JUIZ CONSIDEROU CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU JUSTIFICANDO DE FORMA IDÔNEA E PROPORCIONAL A APLICAÇÃO DA REPRIMENDA.
3)
RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROVIMENTO. CONFORME PROVAS ANEXADAS AO AUTOS, DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS AÇÕES NO FATO DELITUOSO.
4)
RECURSO CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e nessa extensão, negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CLEBER DA SILVA MESQUITA
e
ANDREY JORGE MESQUITA LIMA
, por intermédio da Defensoria Pública, e
CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA,
por intermédio de Defensor constituído, contra a sentença, proferida pelo juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que, dando parcial procedência à Denúncia, condenou-os como incursos nas sanções punitivas do art. 158, §1º e art.157, § 2º, II c/c art.69, todos do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhes a pena privativa de liberdade

de 17 (dezessete) anos de reclusão e 395 (trezentos e noventa e cinco) dias-multa em relação aos apelantes
Andrey e Cassio
e de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 414 (quatrocentos e quatorze) dias-multa em relação ao apelante
Cleber
, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado. A parcial procedência da denúncia deve-se ao fato de o magistrado ter declarado a extinção da punibilidade do acusado
Edinaldo Mesquita Brasil
, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro (morte do agente.

Em suas razões, a defesa de
Cleber da Silva Mesquita
, pugnou pela absorção do delito de extorsão pelo delito de roubo, por alegar que, a utilização do veículo foi um meio para a prática do crime de roubo, não sendo admissível a incidência de concurso de crimes quando, em um mesmo cenário fático, se observa que a intenção criminosa era dirigida para uma única finalidade, perceptível com clareza (o uso do carro para a prática de roubo), devendo ser lavado em consideração o Princípio da Consunção. E, consequentemente, requer a redução da pena e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

A defesa de
Andrey Jorge Mesquita Lima
, requereu a absorção do delito de extorsão pelo delito de roubo majorado e a consequente redução da pena e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Nas razões, a defesa de
Cassio Yan Rodrigues Lisboa
, pleiteou pela absorção do delito de extorsão pelo delito de roubo, por entender que a situação fática se difere do núcleo do tipo penal, bem como não se enquadra no caso, pois os réus não praticaram extorsão contra a vítima, já que não houve constrangimento ilegal para vantagem ilegal, sendo aplicável ao presente caso o Princípio da Consunção. Também requereu pelo reconhecimento da participação de menor importância, em razão da participação do apelante ter sido ínfima para a prática delitiva, pois estava apenas dirigindo o veículo, não sendo parte do delito. Requer também, a redução da pena-base, alegando que a culpabilidade e as consequências do crime devem ser valoradas como favoráveis ao réu.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 14/03/2022, por volta das 21h, em via pública dessa capital, próximo ao Conj. Panorama XXI, Bairro Mangueirão, os denunciados, em união de desígnios e comunhão de esforços, constrangeram, mediante grave ameaça, a vítima MARIVALDO LIMA DE ANDRADE, motorista de aplicativo, a tolerar que eles utilizassem seu automóvel Fiat Argo, cor prata, Placa QVT5G99 para cometer assaltos. Consta, também, que, minutos depois, os denunciados subtraíram a quantia de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais) do caixa do Posto de Combustíveis “Alegria”, localizado na Rod. Mário Covas, nesta Capital, submetendo e frentista HONÓRIO JÚNIOR LIMA MARIANO à grave ameaça.

No dia e horário acima referidos, à vítima MARIVALDO ANDRADE, recebeu um chamado de uma corrida cujo ponto de partida era o Conj. Carmelândia, com destino ao Conj. Jardim Servilha. Chegando ao local, adentraram ao seu veículo os 04 denunciados. Porém, durante o trajeto, quando passavam por uma rua atrás do Conj. Panorama XXI, anunciaram que pretendiam cometer assaltos valendo-se do automóvel e obrigaram o motorista a sentar no banco de trás, ameaçando-o com um simulacro de arma de fogo.

Um dos denunciados, então, assumiu o controle do veículo e passou a trafegar por várias ruas de Belém, até que adentrou ao Posto Alegria. Neste local, situado na Av. Independência esquina com a Rodovia Mário Covas, eles abordaram o frentista HONÓRIO MARIANO, anunciaram o assalto e exigiram que ele lhes entregasse todo dinheiro do caixa, o que somava cerca de R$480,00.

Ocorre que, após evadirem-se do local, o referido funcionário acenou para uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local e informou os agentes públicos do ocorrido, fornecendo a placa e as características do veículo no qual os assaltantes estavam.

Os policiais saíram em diligência e logo identificaram o carro em via pública. Ao notar que estava sendo seguido, o motorista empregou alta velocidade, contudo, acabou por colidir em outro automóvel na rua, cessando, assim, a perseguição.

A guarnição conseguiu prender em flagrante no local os quatro denunciados. Com eles foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, a quantia de R$200,00 (duzentos reais), além de dois aparelhos celulares.

Tanto o motorista quanto o frentista reconheceram, sem dúvidas, os quatro indivíduos como autores delitivos.

Em interrogatório perante a autoridade policial, eles confessaram a autoria dos crimes, e segundo seus relatos, o denunciado Cássio Yan foi quem assumiu a direção do carro da vítima Marivaldo e Andrey Jorge era quem portava o simulacro de arma de fogo e descia para praticar os assaltos.

Vale frisar que há informação nos autos que os denunciados chegaram a subtrair um aparelho celular de um pedestre, bem como que assaltaram outro posto de gasolina, porém as vítimas não foram identificadas até o presente momento. Caso o sejam futuramente, o Ministério Público promoverá o competente aditamento à inicial.

O juízo sentenciante, extinguiu a punibilidade de
EDINALDO MESQUITA BRASIL
, pela morte do agente, em decorrência do princípio
mors amnia solvit
e pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do delinquente, conforme disposto no art. 5º, XLV, 1ª parte da CF/88.

A vítima
Marivaldo Lima de Andrade
, motorista de aplicativo, declarou em juízo que o crime se deu com o seguinte
modus operandi
: primeiro ingressou um dos criminosos no veículo, passando-se por passageiro, tendo outros dois ingressado em seguida. No trajeto para o local solicitado, os criminosos anunciaram que iriam usar seu veículo para cometer assaltos, passando o declarante para o banco de trás durante toda a ação criminosa e a perseguição.

Disse que
CÁSSIO
tomou a direção do veículo e, durante o percurso que faziam, espancaram um transeunte para subtrair seu celular, buscaram um quarto criminoso e roubaram dois postos de gasolina, sendo que, após o roubo ao último posto, foram identificados pela polícia. Explicou que os criminosos, em determinado momento, depois de já terem sido localizados pela polícia, perderam a direção do veículo, provocando uma colisão, destruindo-o.

Estima que ficou em poder dos denunciados por aproximadamente duas horas e que foi empregada uma arma de fogo durante a ação delituosa.

Afirmou que foi preso junto com os criminosos após a colisão.

Acredita que
ANDREY
teria sido o último criminoso a ingressar no veículo, mas não tem certeza.

Enfatizou, por fim, que os quatro criminosos presos foram os autores dos crimes, pois estavam em conluio delitivo.

A testemunha de acusação, Ananias Campos Rosa, policial militar, relatou em juízo que o frentista do posto informou sobre o roubo, informando sobre as características do veículo, o qual foi identificado momentos após, quando a guarnição iniciou a perseguição até a colisão entre o automóvel dos criminosos e outro que estava trafegando na rua.

Disse que foi apreendido com os criminosos o dinheiro subtraído do frentista e um simulacro de arma de fogo. Afirmou que o dinheiro foi devolvido para o frentista.

Afirmou que o motorista de aplicativo foi confundido como um dos criminosos pela polícia, por isso foi também preso.

A testemunha de acusação, Nariel de Oliveira Anselmo, policial militar, relatou em juízo que foram acionados pelo frentista do posto de gasolina, o qual comunicou sobre o roubo e forneceu os detalhes do veículo empregado no crime, esclareceu que certo tempo depois conseguiram localizar o veículo descrito, quando deram-no voz de parada, que fora ignorada, iniciando, então, uma perseguição que somente finalizou quando os criminosos bateram o carro.

Disse que foram apreendidos com os criminosos aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.

Cabe ressaltar que é válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Durante a audiência, a testemunha reconheceu os denunciados como os suspeitos detidos por ocasião dos fatos.

Interrogado, ANDREY JORGE MESQUITA LIMA, confessou o crime, confirmando a participação de CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA e CLEBER DA SILVA MESQUITA.

Explicou que foi o responsável por efetivamente abordar o motorista de aplicativo e o frentista do posto de gasolina.

Disse que conseguiram subtrair a quantia aproximada de R$400,00 (quatrocentos reais) do posto de gasolina. Enfatizou que utilizaram o veículo do motorista de aplicativo apenas para cometer os roubos.

Informou que foi CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA que ficou na condução do veículo.

Interrogado, CÁSSIO YAN RODRIGUES LISBOA, disse que trabalha com marcenaria, possui um filho menor de idade e confessou sua participação no assalto. Explicou que ficou responsável pela condução do veículo, enfatizando que não estava com o simulacro de arma de fogo, embora um de sues comparsas o tenha empregado na ação criminosa, tampouco que realizou efetivamente a abordagem de quaisquer das vítimas.

Disse que se arrepende porque não adiantou de nada cometer o crime, apenas o distanciou de seu filho.

Interrogado, CLEBER DA SILVA MESQUITA confessou o crime, esclarecendo que somente ficou dentro do veículo, no banco de trás, vigiando o motorista de aplicativo. Disse que não o agrediu tampouco que estava portando o simulacro de arma de fogo. Confirmou que CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA ficou na condução do veículo e que ANDREY JORGE MESQUITA LIMA realizava as abordagens das vítimas, enquanto EDINALDO também permanecia dentro do carro.

Interrogado, EDINALDO MESQUITA BRASIL exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Constata-se que a partir das provas produzidas que ANDREY JORGE MESQUITA LIMA, CÁSSIO YAN RODRIGUES LISBOA e CLEBER DA SILVA MESQUITA, em conluio delitivo com outro indivíduo e mediante grave ameaça empregada com o simulacro de arma de fogo, forçaram o motorista de aplicativo Marivaldo Andrade a permitir que utilizassem seu veículo para cometer outros crimes, e roubaram aproximadamente R$400,00 (quatrocentos reais) de um posto de gasolina.

A materialidade e a autoria delitivas foram confirmadas pelos depoimentos judiciais da vítima, das testemunhas de acusação e pela confissão de três dos denunciados. Tais relatos são harmônicos entre si e se complementam, permitindo concluir com segurança que ANDREY JORGE MESQUITA LIMA, CÁSSIO YAN RODRIGUES LISBOA e CLEBER DA SILVA MESQUITA, em conluio delitivo com um quarto criminoso e mediante grave ameaça empregada com um simulacro de arma de fogo, cometeram os crimes aqui imputados.

O motorista de aplicativo explicou com detalhes que três criminosos se passaram por passageiros e anunciaram, mediante grave ameaça, que usariam seu veículo para cometer outros crimes, tendo um quarto criminoso ingressado no carro posteriormente. Informou com precisão que um dos crimes cometidos consistiu no roubo de um posto de gasolina, que, durante perseguição policial, bateram seu carro, destruindo-o, bem como que a ação criminosa durou aproximadamente duas horas. Declarou, ainda, que foi confundido como um dos criminosos e foi preso por isso.

Percebe-se, então, que os depoimentos judiciais dos policiais e da vítima são harmônicos e coerentes entre si, inexistindo qualquer dúvida quanto ao fato.

A defesa dos apelantes, pleiteou a absorção do crime de extorsão pelo crime de roubo,
não merece razão
.

Considerando que restou comprovado que ANDREY JORGE MESQUITA LIMA, CÁSSIO YAN RODRIGUES LISBOA e CLEBER DA SILVA MESQUITA, em conluio delitivo com um quarto criminoso, mediante grave ameaça e emprego de simulacro de arma de fogo, constrangeram o motorista de aplicativo Marivaldo Andrade a tolerar que utilizassem seu veículo a fim de obterem indevida vantagem econômica, por meio do cometimento de roubos, certo é que cometeram o crime de extorsão.

Assim, impossível a desclassificação da imputação para constrangimento ilegal, pois o último é crime mais abrangente, que exige tão somente que o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, seja destinado a forçar a vítima a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. No caso da extorsão, se adequa perfeitamente ao que ficou comprovado nos autos, na medida em que, de forma precisa, exige que a violência ou grave ameaça seja instrumentalizada para forçar a vítima a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa com o fim específico de obter indevida vantagem econômica.

Dessa forma, a extorsão, exige a finalidade específica de obtenção de vantagem econômica indevida (dolo com especial fim de agir), portanto incabível o pleito de aplicação do princípio da consunção.

A defesa de
Cássio Yan Rodrigues Lisboa
requer o reconhecimento de
participação de menor importância,

não merece razão.

Constata-se nos autos que estão presentes todos os elementos que evidenciam a conduta praticada pelo acusado, formal e materialmente típica demonstrando sua participação nas demais ações no fato delituoso, conforme os depoimentos narrados, logo não há razão para pleito de reconhecimento de participação de menor importância.

Subsidiariamente, pugnou
a defesa pela reforma da pena base
,
o que não merece razão.

Nesse sentido, nota-se que na primeira fase da dosimetria aplicada, o juízo sentenciante reconheceu em desfavor do réu os seguintes vetores judiciais do artigo 59 do CPB, as circunstância do crime, como grave, na medida em que a grave ameaça extrapolou as elementares do tipo, já que a vítima foi enfática ao afirmar em juízo que, não apenas os criminosos estavam portando o que aparentava ser um simulacro de arma de fogo, tentara, eles alocarem-na no porta-malas do veículo, o que decerto acarreta maior temor, e produz, consequentemente, maior poder de intimidação, reclamando maior reprovação.

E ainda, as consequências, como gravíssima, na medida em que a ação criminosa culminou na destruição do veículo da vítima, acarretando prejuízo, financeiro significativo, bem como na prisão da vítima, que acabou sendo confundida como um dos criminosos, assim imperiosa a valoração negativa.

Logo, não há o que se falar em redução da pena base, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena base fixada em 07 (sete) anos
de reclusão.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É
como voto.

Belém, 07/10/2024